Tribunal: TJDFT
Processo: 0723836-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723836-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: MARCELO PIRES RIBEIRO, SILVIA LETICIA SOARES DE SOUSA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a possível inovação recursal, uma vez que, ao ser intimado para dizer acerca do pedido de restituição e R$ 42.818,51, no ID 159046965 da origem não aventou nenhuma das teses defendidas nas razões recursais. Com efeito, deve o recorrente demonstrar de forma objetiva em que ponto do processo de origem levantou as teses apresentadas nas razões recursais, de modo a rechaçar eventual inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator